Tribunal: CARF
Processo: 19404.000435/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000435/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.385 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
ALEXANDRE LUIZ CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUTIBILIDADE.
RESTABELECIMENTO.
Admite-se como dedutíveis, para fins de apuração do imposto de renda devido
na declaração de rendimentos, as despesas médicas comprovadas em sede
recursal.
DEDUÇÕES.
GLOSA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Deduções a título de pensão alimentícia somente são dedutíveis na declaração
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do titular quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais decorrente
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, restabelecendo a dedutibilidade de parte das despesas
médicas glosadas, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin
e Fellipe Honório Rodrigues da Costa, que davam provimento parcial em menor extensão, não
reconhecendo a dedução de R$ 480,00 a título de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000435/2010-10
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000435/2010-10

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
Contra ALEXANDRE LUIZ CARDOSO, CPF 544.297.907-44, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 7 a 13, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$27.653,30, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
sujeito passivo, entre os quais foram alterados os seguintes valores: rendimentos
tributáveis de R$151.274,29 para R$162.569,29, dependentes de R$1.584,60 para
R$0,00, despesas médicas de R$2.478,67 para R$0,00 e pensão alimentícia de
R$119.604,25 para R$0,00.
Na declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir de
R$8.106,57.
Cientificado em 31/03/2010 (fls. 36 e 37), em 20/04/2010, o contribuinte
apresenta impugnação de fls. 3 a 5, instruída com os documentos de fls. 14 a 28, na
qual alega que não atendeu a intimação por questões de saúde e que as deduções
glosadas são comprovadas pelos documentos que junta aos autos. Concorda com o
lançamento da omissão de rendimentos do valor de R$495,00 e argumenta que os
rendimentos auferidos da Amil Assistência Médica Internacional no valor de
R$10.800,00 foram devidamente declarados, tendo sido lançado em duplicidade.
De acordo com o Despacho Decisório às fls. 43 a 46, manteve-se parcialmente a
exigência formalizada na notificação, em decorrência da manutenção das glosas das
despesas médicas no valor de R$1.898,67 e da pensão alimentícia no valor de
R$119.604,25 e da omissão de rendimentos de R$495,00, sendo que desta última o
contribuinte não discorda. Por conseguinte, alteram-se os rendimentos tributáveis de
R$162.569,29 para R$151.769,29, a dedução de dependentes de R$0,00 para
R$1.584,60 e as despesas médicas de R$0,00 para R$580,00 (R$2.478,67 -
R$1.898,67). No Despacho Decisório, apurou-se imposto suplementar no valor de
R$24.088,04, acrescido de multa de ofício e de juros de mora.
Cientificado em 07/08/2014, fl. 51, o contribuinte apresenta a petição às fls. 53
a 55, na qual alega que os comprovantes de rendimentos em que constam os valores
pagos a título de pensão judicial são documentos oficiais emitidos por órgãos
governamentais. Argumenta que a Receita Federal pode confirmar se as beneficiárias
da pensão (Ana Cristina, CPF 916.729.297-68, e Ana Paula, CPF 091.907.967-99)
declararam os rendimentos recebidos e, se não declararam, elas é que estão em débito
com a Fazenda. Quanto à glosa dos pagamentos efeitos à Unimed, alega que não
conseguiu em tempo hábil a relação com discriminação dos usuários do plano de
saúde.

A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ/BHE em 13 de
março de 2015, conforme acórdão n. 02-64.403 (e-flS. 64), o qual ostentou a seguinte ementa:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000435/2010-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 76, no qual
alegou o que segue:
“Na fl.3, do acórdão referenciado em seu paragrafo 4o, diz, ‘em relação ao
recibo em nome de Kleber F. Nogueira fl.21, não há como considera-lo hábil, visto
que nele não constou o seu endereço nem a assinatura do profissional’. O recibo acima
foi mostrado ao Dr. Kleber F. Nogueira que prontamente aceitou em refaze-lo,
assumindo a falha, portanto, um novo recibo com todas as informações necessárias,
inclusive o telefone para qualquer informação adicional estará a disposição da CARF
em anexo.
No mesmo paragrafo informo que não tive tempo hábil para conseguir a relação
nominal discriminada dos usuários do plano de saúde, porém, a UNIMED foi
procurada e cedeu a discriminação nominal paga daquele, ano. Portanto, segue em
anexo esse comprovante.
Na fl.4, no 1o parágrafo, consta que juntei aos autos cópia de Ação de Execução
de Titulo Judicial fls 26/ 27, e o mandado de citação a fl.25 na qual sou citado a pagar
R$63.566.10 a Ana Paula da Silva Grangeiro. Lendo o Acórdão, vejo que realmente
sem os documentos que nesse momento junto ao processo, seria impossível aos
membros da 5a Turma de julgamento aceitar minhas alegações e confirmar os
descontos solicitados.
Portanto, bem municiado, anexo ao processo mais uma prova que o pagamento
foi efetuado no ano em que afirmei, isto é, 2007 (cópia do pacto conciliador que
resolveram firmar as partes para dar fim ao processo litigioso e a copia do recibo da
primeira parcela com detalhe do cheque pago ao representante da solicitante). Junto
também copia da Fundação Escola Superior do Ministério Publico do estado do Rio de
Janeiro, em nome da minha dependente Mirian Guimarães Vieira Cardoso.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000435/2010-10

Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra Impugnação julgada parcialmente
procedente, que teve por objeto a Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte em
epígrafe, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007.
No bojo do recurso foram apresentados pelo Recorrente documentos e alegações,
descritos sumariamente a seguir:
- anexa documento da UNIMED para comprovação das despesas médicas
glosadas;
- apresenta novo recibo emitido por profissional liberal, com saneamento dos
elementos objeto de glosa pela fiscalização
- apresenta “cópia do pacto conciliador que resolveram firmar as partes para dar
fim ao processo litigioso e a copia do recibo da primeira parcela com detalhe do cheque pago ao
representante da solicitante.”
- Junta também copia de declaração da Fundação Escola Superior do Ministério
Publico do estado do Rio de Janeiro, em nome da dependente Mirian Guimarães Vieira Cardoso.
Dito isso, passa-se à investigação analítica dos pontos controvertidos da lide.

I-
DEDUÇÕES:
a) Despesas Médicas glosadas:
i. Unimed
O Recorrente apresenta informe de pagamento de despesas médicas no ano-
calendário de 2007, emitido pela Unimed Macaé através de sistema informatizado (e-fls. 84). Da
análise do documento em questão, considero comprovadas as despesas médicas da dependente
Mirian Guimarães Vieira, conforme quadro seguinte:
Competência
Valor em R$
01/07
113,95
02/07
113,95
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000435/2010-10

03/07
113,95
04/07
113,95
05/07
113,95
06/07
113,95
07/07
113,95
08/07
113,95
09/07
113,95
10/07
131,04
11/07
131,04
12/07
131,04
Total
1.418,67

Assim, dou provimento ao recurso quanto ao ponto em questão, restabelecendo a
dedução das despesas médicas informadas na Declaração de IRPF/2008 do contribuinte no valor
de R$ 1.418,67.
ii. Profissional Liberal
Quanto ao ponto em questão, o acórdão recorrido assim se manifestou:
Relativamente às despesas médicas, o art. 8o, inc. II, alínea “a” da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento
e ao de seus dependentes.
De acordo com o § 2o do precitado dispositivo, a dedução fica condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro.
Em relação ao recibo em nome de Kleber F. Nogueira, fl. 21, não há como
considerá-lo hábil para comprovação de despesas médicas uma vez que nele não
constam nem o endereço nem a assinatura do profissional.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000435/2010-10

Como se observa, o recibo de profissional liberal deduzido na declaração de IRPF
do contribuinte não foi considerado pela instância de origem em razão de não conter endereço e
assinatura do prestador de serviço, elementos que a legislação tributária determina como
obrigatórios.
Como dito anteriormente, foi juntado no recurso um novo recibo saneado, no
valor de R$ 480,00, com endereço e a assinatura do prestador de serviço, atendendo às
prescrições da decisão recorrida utilizada como ratio decidendi para negativa de provimento ao
recurso quanto ao ponto examinado, de modo que considero igualmente comprovada a referida
dedução de R$ 480,00 a título de despesas médicas, admitindo sua dedutibilidade na declaração
de IRPF/2008 do contribuinte.

b) Pensão Alimentícia
O acórdão recorrido manteve a glosa de deduções a título de pensão alimentícia,
nos seguintes termos:
Quanto à dedução pertinente à pensão alimentícia, o art. 8o, inc. II, f, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Nos comprovantes de rendimentos às fls. 14 a 16, está consignado o pagamento
de pensão alimentícia judicial no valor total de R$55.571,08 (R$35.193,06
+R$6.087,04 + R$14.290,98) às beneficiárias Ana Cristina Ruas Cardoso e Ana Paula
da Silva Grangeiro. Tal informação é corroborada pelas Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentadas pelas fontes pagadoras Ministério da
Saúde, Unimed de Macaé Cooperativa de Trabalho Médico e Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de Janeiro, fls. 61 a 63.
O contribuinte junta aos autos cópia de ação de execução de título judicial, fls.
26 e 27, e o Mandado de Citação à fl. 25, no qual é citado para pagar o débito
alimentar no valor de R$63.566,10 à Ana Paula da Silva Granjeiro. Ocorre que os
referidos documentos foram expedidos em 2005, não havendo prova nos autos de que
o pagamento correspondente tenha sido feito no ano-calendário de 2007.
Dessa forma, acata-se como pagamento de pensão alimentícia judicial o valor
de R$55.571,08.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000435/2010-10

Objetivando comprovar a legitimidade da dedução, o Recorrente junta a petição
dirigida ao juízo da 2a Vara de família e menores da Comarca de Macaé-RJ de e-fls. 98.
Sem razão o Recorrente.
O documento apresentado não comprova nem o encargo judicial de o contribuinte
de efetuar o pagamento da pensão alimentícia aos filhos nem o efetivo pagamento dos valores a
este título, pois não foram apresentados aos autos cópia da sentença ou do acordo homologado
judicialmente ou decorrente de escritura pública, bem como cópia dos comprovantes de
transferências bancárias, cheques ou outras formas de comprovação do efetivo desembolso dos
valores supostamente pagos no ano-calendário de 2007.
A propósito, cabe reproduzir o artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de
1999, vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifos acrescidos)
Registre-se, por oportuno, que o direito à dedução de pensão alimentícia, bem
como a forma de comprovação para efeito da obtenção do benefício fiscal, constam do inciso II,
alínea “f” do artigo 8o da Lei no 9.250/1995 e do artigo 78 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/99
(vigente à época dos fatos), os quais são reproduzidos na sequência:

Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: (...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos) Decreto no
3.000 de 26 de março de 1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.385 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000435/2010-10

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o). (...)

Nesse quadro, o não provimento do recurso quanto a este ponto é medida que se
impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso, restabelecendo o direito à
dedutibilidade na declaração de IRPF/2008 do contribuinte das despesas médicas no valor de R$
1.898,67 (R$ 1.418,67+R$ 480,00).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 111
DF CARF MF
Original